Tribunal: TJDFT
Processo: 0727735-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727735-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO, THAYLISE SOUSA BEZERRA AGRAVADO: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA D E S P A C H O Na origem, o d. magistrado indeferiu a impugnação do executado e determinou o prosseguimento da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel. Na decisão inicial (ID 73854341), esta Relatora conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, indeferiu o pedido de efeito suspensivo. O agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (ID 74430582). No presente momento, interpôs agravo interno no ID 75332987, com pedido de reconsideração. Ausentes contrarrazões, conforme certificado nos ID 74834909, ID 74834910, ID 76299914 e ID 76299915. Decido. Não obstante os argumentos expostos pelo agravante, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Em observância ao princípio da celeridade, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento como classe do recurso principal, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno Publique-se e voltem conclusos para a apreciação dos recursos. Brasília, 16 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora